Tribunal: TJDFT
Processo: 0723987-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723987-18.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO DE ALCANTARA COSTA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PEDRO DE ALCÂNTARA COSTA DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A: “Defiro a gratuidade postulada. O processo tramitará preferencialmente. Trata-se de ação de conhecimento, por meio da qual a parte requerente postula em sede de tutela de urgência: “Que conceda a tutela de urgência inaudita altera parte para determinar que a instituição Requerida reduza os valores das prestações assumidas pela Requerente até o limite de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos mensais brutos, o que equivale à quantia de R$ 2.943,80 (dois mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta centavos), efetuando-se apenas os descontos legais, readequando os descontos efetuados no contracheque, e conta corrente à forma legal;” Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência postulada, mormente levando-se em consideração o fato de que os descontos procedidos na conta corrente da mutuária, oriundos de contrato de empréstimo ao qual a parte autora anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30%. Registro que a parte autora não juntou aos autos a cópia de todos os contratos de empréstimo vinculados ao réu. Assim, revela-se imprescindível o contraditório e a dilação probatória, a fim se evidenciar os termos dos referidos negócios jurídicos, em especial as datas das contratações, informações que somente serão conhecidos após a juntada dos referidos negócios jurídicos aos autos. Saliento, por oportuno, que a Lei Complementar Distrital n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, como é o caso do autor, de modo que é ela que deve nortear os contratos aqui discutidos. Assim, os contratos que eventualmente prevejam a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração, de modo que, em sendo verificada a ausência de violação deste percentual, denotam-se legítimos os descontos procedidos pela instituição financeira. Por sua vez, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento(Tema 1.085). Por fim, assevero que a prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não devem se dar por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. Nesse passo, com o advento da Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, caso o devedor pretenda repactuar suas dívidas, deverá valer-se dos mecanismos adequados para tanto por meio das ferramentas disponibilizadas pela Lei do Superendividamento. Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA.” O Agravante sustenta que “não busca a intervenção do Judiciário com o objetivo de reduzir as taxas de juros remuneratórios, a frequência de sua capitalização ou as tarifas cobradas, mas sim limitar a quantia que vem sendo descontada de seu contracheque e conta corrente de forma arbitrária”. Salienta que o “crédito consignado, por estar assim discriminado no extrato e estar sendo descontado no contracheque, chegamos à cifra de R$ 4.075,00 (quatro mil e setenta e cinco reais), que utilizando como base de cálculo o salário bruto do Agravante, representa 31,32% (trinta e um vírgula trinta e dois porcento) dos seus rendimentos”. Alega que, “Analisando os extratos bancários juntados no processo principal percebe-se que, quando a remuneração líquida do Agravante é depositada em sua conta corrente, são debitados valores superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de forma discricionária e variada”. Acrescenta que há “meses em que o desconto realizado em sua conta corrente superou a quantia de R$ 13.009,01 (treze mil e nove reais e um centavo), consumindo 100% dos valores em conta do requerente”. Conclui que os “descontos em folha de pagamento e em conta corrente devem ser limitados a um percentual razoável, a fim de não privar o consignado do indispensável à sua sobrevivência, em face do caráter alimentar dos vencimentos, bem como sob pena de ofensa aos princípios da Proteção Legal do Salário (CF, art. 7o, X) e da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1o, I)”. Requer a antecipação da tutela recursal para que “o Agravado limite os descontos de TODAS as contraprestações contratuais efetuados no contracheque e em conta corrente ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais brutos do Agravante, abatendo-se apenas os descontos compulsórios” e sua confirmação ao final. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os descontos em folha de pagamento parecem não avançar sobre a margem consignável e os descontos em conta corrente contam com respaldo contratual que vem sendo considerado legítimo pela jurisprudência dominante, conforme se infere da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1085: “"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." É de se frisar que não foi demonstrado que os descontos, no seu conjunto, comprometem o mínimo existencial, assim previsto em lei e regulamentado por meio de decreto. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 02 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator